Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-60.2019.8.11.0019
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000150-60.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIANA DOS SANTOS GRECCHI - CPF: 061.199.271-07 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), FUMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 05.222.621/0001-33 (APELANTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR DE PERDA OBJTO – REJEITADA - APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991- EXTENSÃO ATÉ 21 ANOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser realizado por meio r
equerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se para as hipóteses trazidas no art. 1.012, § 3,º incisos I e II, do CPC.

2.
O caso paradigma (RAc.n.1020234-50.2018.8.11.0041) trazido aos autos, não se amolda a hipótese versanda, já que, naquele julgamento a Apelante pleiteava a concessão da pensão por morte, após atingir a maioridade civil e, no presente caso o pedido consiste em prorrogação do pagamento.

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.

4. Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de IDADE, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 0023403-38.2013.8.11.0041, Ap 64418/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

5.Recurso parcialmente não conhecido.

6. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo FUMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação para Concessão de Pensão por Morte c.c Pedido de Tutela de Urgência n. 1000150-60.2019.8.11.0019, que julgou procedente o pedido, para condenar a parte requerida ao restabelecimento do pagamento da pensão por morte, em benefício da autora, desde a data da cessação na via administrativa, até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Houve ainda, condenação do requerido pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data (proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC.

Requer preliminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente apelo.

Invoca preliminar de perda de objeto “da sentença”, quanto ao pagamento de parcelas da pensão por morte a apelada ante a mesma ter atingido 21 (vinte e um) anos de idade.

No mérito, sustenta o Fundo Municipal de Previdência Social, que a sentença merece ser reformada, pois não há que se falar em restabelecimento do pagamento do benefício se não há na Lei Municipal norma permissiva. Enfatiza ser indevido o pagamento retroativo de valores, vez que o indeferimento do processo administrativo foi devidamente embasado na norma legal vigente a época do falecimento do segurado.

Argui que a imposição de pagamento dos honorários, impactará o percentual da taxa de administração que o Fundo de Previdência possui para arcar com gastos desta natureza, não podendo extrapolar o percentual predefinido para os seus gastos, sob pena de aplicação de multa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. nº 124229617).

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (id.

125577189
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Apelo visa a reforma do ato sentencial proferido em 02/03/2022, nos autos da ação de concessão de pensão por morte proposta por MARIANA DOS SANTOS GRECCHI em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que pleiteava a prorrogação do benefício.

A sentença julgou procedente o pedido:

[...]Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a parte requerida ao restabelecimento do pagamento da pensão por morte, em benefício da autora, desde a data da cessação na via administrativa, até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Custas processuais na forma do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 11.077/2020.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data (proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não incidem sobre prestações vincendas).

Irresignado o Apelante requer a reforma da sentença, oportunidade, que passo a particularizar os pedidos.

O Apelante em suas razões recursais, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, sob o fundamento de que há risco da irreversibilidade quanto aos graves danos caso não seja suspenso os efeitos da sentença.

Em regra, o recurso de apelação possui o efeito suspensivo
ope legis
(previsto em lei), à luz do caput do art. 1.012 do CPC/2015, no entanto, existem as exceções previstas no § 1º do mesmo dispositivo, nos quais o efeito suspensivo será impróprio,
in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”

Destarte, a apelação de decisão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória somente pode ser recebida no efeito devolutivo. Trata-se, portanto, de norma cogente que não pode ser olvidada nem mesmo pelo juízo a quo.

No entanto, a parte recorrente deveria ter feito o pedido de atribuição de efeito suspensivo, através de requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se para as hipóteses trazidas no art. 1.012, § 3,º incisos I e II, do CPC.

A propósito, trago os seguintes julgados:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO 300 VAGAS EM CRECHE PARA CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 06 (SEIS) ANOS. PRELIMINARES: EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA – AFRONTA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSENCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REJEITADAS. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA INJUSTIFICÁVEL FACE AO LAPSO TEMPORAL. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOÁVEL E ADEQUADO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1
.O pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de apelação, o que não se mostra adequado. Preliminar rejeitada.
(...)" (TJ-MT - APL: 00020035620168110010 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/11/2019)

Dessa forma, considerando que o pedido foi formulado nas razões recursais, tenho que inadequada a via, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso nesse ponto.

Outrossim, não merece prosperar a preliminar de perda de objeto, sob alegação de que a Apelada atingiu maioridade e, portanto, não faz mais jus a pensão por morte.

Isso porque, o caso paradigma (RAc.n.1020234-50.2018.8.11.0041) trazido aos autos, não se amolda a hipótese versanda, já que, naquele julgamento a Apelante pleiteava a concessão da pensão por morte, após atingir a maioridade civil e, no presente caso o pedido consiste em prorrogação do pagamento.

Logo o
leading case
, não se adequa ao presente caso, assim, Rejeito a preliminar.

No mérito, o Recorrente requer a reforma, para afastar que:

[...]seja afastado o retroativo de valores, vez que indevidos, haja vista que a legislação do município é claro (taxativo) ao dispor sobre a cessação do benefício de pensão por morte pela maioridade do dependente, não comportando efeito retroativo;

II – seja reconhecida a improcedência da condenação do Fundo de Previdência ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados na sentença em10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

III - requer, ainda, a anotação de todos os advogados constituído se substabelecidos para receberem as notificações de estilo.

A sentença não merece qualquer reparo, pois o benefício foi acertadamente prorrogado, já que é incontroversa a filiação da Apelada, conforme Parecer Jurídico n.1010/2019 (id.124222095).

Isso porque, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, devendo prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).

Destarte, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, que estabelece como limite a maioridade civil. (N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

E ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS - ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade
. (TJ-MT - AI: 10078374820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/12/2019).

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR ESTADUAL - LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI Nº 8.213/91 - OBSERVÂNCIA AO ART. 5º DA LEI Nº 9.717/98 - TERMO FINAL - 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de IDADE, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (N.U 0023403-38.2013.8.11.0041,
Ap 64418/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

Desse modo, escorreita a sentença, pois o benefício de pensão temporária por morte é devido ao dependente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, (TJ-MT 10017891720198110051 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2021)

Nessa linha de intelecção, em observância aos precedentes jurisprudenciais mostra-se escorreita a sentença, que condenou a autarquia a pagar a Apelada pensão por morte em
decorrência do falecimento de sua genitora até que este venha a completar 21 (vinte e um) anos, bem como pague as parcelas
desde a data da cessação na via administrativa
até completar 21 anos, descontando as parcelas já eventualmente adimplidas.

Por fim, mantenho os honorários advocatícios na forma fixada.

Com essas considerações:

a)

NÃO CONHEÇO do apelo, quanto ao pedido de atribuição de feito suspensivo ao recurso.

b)NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença que determinou a prorrogação da pensão por morte até 21 anos, nos termos da Lei n. 8.213/1991.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022